Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-46.2019.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000613-46.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS BARBOSA RODRIGUES - CPF: 041.583.311-61 (APELANTE), CLEONICE SOUZA DE SIQUEIRA - CPF: 631.295.581-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS BARBOSA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO (CP, ART. 155, § 1º C/C ART. 71,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – MAJORANTE EVIDENCIADA AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO DESCRITA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE ADITAMENTO –RECONHECIMENTO INDEVIDO – RITO NÃO OBSERVADO – CAUSA DE AUMENTO AFASTADA – PENA DE RECLUSÃO REDIMENSIONADA – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDIMENSIONADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Se durante a instrução processual surgir novo delineamento fático não contido na inicial acusatória, faz-se necessário o aditamento da denúncia, por força do princípio da correlação.

Em que pese seja facultado a modificação da denúncia a qualquer momento, até mesmo nas alegações finais, é necessária a devida observância ao rito legal, com a oitiva da defesa técnica, prolação de decisão de recebimento e, se necessário, a reabertura da instrução processual.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000613-46.2019.8.11.0010

APELANTE: JOSE CARLOS BARBOSA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
José Carlos Barbosa Rodrigues
contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto (reincidência), e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime de furto, inscrito no art. 155, § 1º (repouso noturno), na forma do art. 71,
caput,
ambos do Código Penal (id. 133161224 – pág. 126).

Inconformado, o apelante, por meio da Defensoria Pública, pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do CP e da continuidade delitiva, por ofensa ao princípio da correlação. Por fim, requer a redução da pena de multa (id. 133161224 – pág. 145).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 133161229).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo

(id. 138995685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS BARBOSA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da ofensa ao princípio da correlação
:

Inicialmente, aponta a defesa a inobservância do princípio da correlação, na medida em que a denúncia em nada se manifestou sobre a prática do crime durante o período noturno, bem como não indicou a ocorrência de múltiplos crimes, a ensejar o reconhecimento da continuidade delitiva.

Argumenta que
“
a inicial acusatória imputou ao apelante uma subtração patrimonial ocorrida no período matutino, não descrevendo, ainda que minimamente, a incidência do repouso noturno”
(
sic
do id. 133161224 – pág. 145).

Assevera, também, que
“
houve a narrativa de apenas uma subtração patrimonial supostamente ocorrida no dia 04 de janeiro de 2019, não havendo indicação da continuidade delitiva”
(
sic
do id. 133161224 – pág. 145).

Com efeito, conforme dispõe o art. 41 do CPP, a denúncia deve conter
“a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime”
.

Havendo a incidência de causa de aumento, é necessário que a denúncia também descreva as circunstâncias que justifiquem a sua incidência no caso objeto da acusação.

Nessa ordem de ideias, se durante a instrução processual surgir novo delineamento fático não contido na inicial acusatória, faz-se necessário o aditamento da denúncia, por força do princípio da correlação.

Por óbvio, o acolhimento do aditamento exige a manifestação específica da defesa técnica e, se recebido, seja oportunizado a produção de provas, inclusive com novo interrogatório do réu, se necessário.

A propósito:

[...] O prazo para o aditamento da denúncia é impróprio, razão pela qual sua inobservância não implica rejeição da peça processual. E, conforme disposição do artigo 569 do Código de Processo Penal o aditamento da denúncia pode ser feito pelo órgão do Ministério Público até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença para resguardar os princípios da ampla defesa, do contraditório e da congruência entre acusação e sentença.

4. Ainda que se trate de aditamento próprio real material, como na espécie, ante a inclusão de qualificadora quando de sua realização, prescindível nova citação do acusado,
mostrando-se necessária a oitiva da defesa técnica do acusado preliminarmente ao próprio recebimento do aditamento e, acaso recebido, necessário novo interrogatório do acusado, circunstâncias observadas no caso dos autos.
Inteligência do artigo 384, § 2º, do Código de Processo Penal. [...]
(HC n. 361.841/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017).

Portanto, em que pese seja facultado a modificação da denúncia a qualquer momento, até mesmo nas alegações finais, é necessária a devida observância ao rito legal, com a oitiva da defesa técnica, prolação de decisão de recebimento e, se necessário, a reabertura da instrução processual.

Na espécie, o apelante foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, tendo inicial registrado que o delito ocorreu
“
no dia 04 de janeiro de 2019, por volta das
10h00min
”
(
sic
do id. 133161224 – pág. 02).

Após o encerramento da instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela condenação do apelante como incurso no art. 155, § 1º, § 4, inciso II, na forma do art. 71, por seis vezes, todos do Código Penal.

A defesa, em suas alegações finais orais, rebateu os argumentos fáticos expostos pela acusação, destacando que a denúncia indicava que o delito ocorreu por volta das 10h e não às 22h.

Em seguida, o juízo sentenciante condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, na forma do art. 71,
caput,
ambos do Código Penal.

Nesse cenário, verifica-se que o Ministério Público sequer realizou o aditamento da inicial de forma expressa, tendo apenas postulado a condenação do acusado como incurso em cenário jurídico diverso do descrito na inicial acusatória.

Não foi assegurado à defesa a impugnação específica quanto ao suposto aditamento e nem mesmo oportunizada a reabertura da fase de instrução dos autos, situação que impede a manutenção da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do CP.

Ressalta-se que não se ignora os julgados do
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que o aditamento da denúncia pode ser realizado inclusive no momento de alegações finais. Contudo, ao analisar os casos apreciados pela Corte Superior, verifica-se que, naquelas hipóteses, houve o oferecimento formal de aditamento, com intimação da defesa para manifestação específica, bem como prolatada decisão de recebimento do aditamento, situação totalmente diversa à do presente feito.

Nesses termos, necessária a exclusão da causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do Código Penal.

Por outro lado, no que tange à continuidade delitiva, embora ausente a respectiva capitulação jurídica constante da denúncia, cediço que o réu se defende dos fatos narrados na peça acusatória, e não da capitulação jurídica nela constante.

Nesse ponto, observa-se que a prática de diversos delitos no mesmo contexto fático e contra a mesma vítima foi expressamente narrado na denúncia:

[...] Cabe, pois, concluir que, ao ser identificado, o denunciado JOSÉ CARLOS
confessou sua prática criminosa alegando que já subtraiu vários produtos do local, por diversas vezes
, entre eles dinheiro, cigarros, perfumes, óleos corporais e desodorantes, mantendo-os escondidos em um terreno baldio [...]
(
sic
do id. 133161224 – pág. 02).

Portanto, desde o início da instrução criminal a defesa tinha ciência da acusação na forma continuada. Ademais, a prova oral produzida sob contraditório é convergente no sentido de que o apelante praticou o delito por 06 (seis) vezes, o que foi inclusive confessado por ele.

Desse modo, ausente qualquer irregularidade, mostra-se inarredável a incidência da continuidade delitiva.

Assim, excluída somente a majorante do furto noturno, reduz-se a pena do apelante
José Carlos Barbosa Rodrigues
para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Mantido o regime semiaberto, ante a reincidência do apelante.

Da pena de multa
:

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

No caso dos autos, observando a situação econômica do apelante e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

À vista do exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, o que reduz a pena de
José Carlos Barbosa Rodrigues
para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 155,
caput,
na forma do art. 71,
caput,
ambos do Código Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022